Tribunal: TJMT
Processo: 1033242-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033242-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAZARO DE ARAUJO BATISTA - CPF: 006.811.471-05 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARIA AUXILIADORA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 979.062.711-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, AMEAÇA E INJÚRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça e injúria em contexto de violência doméstica, alegando ausência de fundamentação idônea, fragilidade probatória e violação ao princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos; (ii) analisar se há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva; (iii) determinar se medidas cautelares alternativas seriam adequadas e suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir
3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, baseada na gravidade específica da conduta e no risco de reiteração delitiva, evidenciados pelo modus operandi violento e pelas ameaças de morte proferidas contra a vítima.
4. A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pelas fotografias das lesões, constitui elemento probatório suficiente para a manutenção da custódia cautelar, especialmente em crimes praticados em contexto de violência doméstica.
5. A alegação de que as lesões seriam decorrentes de uma briga entre a vítima e sua filha foi refutada pelo depoimento da própria filha, que negou ter agredido sua genitora.
6. As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à integridade física da vítima, que manifestou expressamente seu temor em relação ao paciente.

IV. Dispositivo e tese
7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva em casos de violência doméstica encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco à integridade física da vítima. 2. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes praticados em contexto de violência doméstica. 3. As medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas quando há risco concreto à integridade física da vítima, evidenciado por ameaças de morte."

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
LAZARO DE ARAUJO BATISTA
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/09/2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 13, 140, 147 e 147-B, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher.

Segundo a narrativa policial, o paciente teria agredido sua companheira com socos, enforcamento e golpes com cabo de rodo, além de proferir ameaças de morte e injúrias, fatos ocorridos no dia 18/09/2025.

Na audiência de custódia realizada em 19/09/2025, o magistrado relaxou o flagrante em razão do lapso temporal entre o fato e a prisão, mas decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

A impetrante alega, em síntese, que: a) a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, limitando-se a repetir a gravidade abstrata do delito e a fazer suposições sobre a conduta futura do paciente; b) a materialidade do delito é nebulosa, pois a vítima não compareceu ao IML para a realização do exame pericial, e as fotos juntadas aos autos não condizem com o relato da ofendida, apresentando lesões que aparentam ser antigas; c) o evento ocorreu em um contexto de desentendimento mútuo e consumo excessivo de álcool; d) o processo executivo mencionado pela autoridade coatora refere-se à prática de crime patrimonial, sem violência ou grave ameaça, praticado há mais de 10 anos e arquivado pelo reconhecimento da prescrição; e) há violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares, pois a manutenção da prisão preventiva seria mais gravosa do que a própria pena a ser eventualmente aplicada em caso de condenação.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para determinar a imediata soltura do paciente, com relaxamento ou revogação da prisão preventiva, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 319985355.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 323551872), comunicando que os fatos se encontram em apuração nos autos da ação penal PJe n.º 1011152-62.2025.811.0004.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Alexandre de Matos Guedes
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 327638350)

HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E INJÚRIA. VÍTIMA AGREDIDA COM SOCOS, ENFORCAMENTO E GOLPES COM CABO DE RODO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO QUE PRETENDE O RELAXAMENTO DA PRISÃO OU A CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AOS ARGUMENTOS DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL CALCADO EM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO IMPUGNADA QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, EMBASADA EM ELEMENTOS DE PROVA VEROSSÍMEIS DO INQUÉRITO POLICIAL, NOTADAMENTE NA VERSÃO DA VÍTIMA E EM FOTOGRAFIAS DAS LESÕES. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. DECISÃO JUSTIFICADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
, E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRETENSÕES DE DISCUSSÃO SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE COMPATIBILIZAM COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA DISTINTAS DAS PRISÕES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ARGUIÇÃO DE QUE OS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, A EXISTÊNCIA DE TRABALHO E ENDEREÇO FIXOS, AUTORIZAM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DE QUE AS CONDIÇÕES PESSOAIS, AINDA QUE FAVORÁVEIS, SE MOSTRAM IRRELEVANTES FRENTE A PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, verifico que o habeas corpus não merece ser concedido, pois não se constata ilegalidade ou abuso de poder no decreto prisional.

A impetrante alega, inicialmente, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, limitando-se a repetir a gravidade abstrata do delito e a fazer suposições sobre a conduta futura do paciente.

Contudo, ao contrário do que sustenta a defesa, a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e idônea, baseada em elementos fáticos que demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:

"Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, diante do patente risco de reiteração delitiva (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT), afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal. Processo executivo que indica a condição de reincidência do custodiado 2000685-12.2022.8.11.0004. Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP. Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza. Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso."

Verifica-se que o magistrado fundamentou sua decisão na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta, bem como no risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente
"demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal",
além de mencionar a existência de processo executivo que indica a condição de reincidência do custodiado.

Quanto à
materialidade do delito
, embora a defesa alegue que as lesões apresentadas pela vítima seriam antigas, as fotografias juntadas aos autos, somadas ao depoimento da vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, constituem indícios suficientes da prática do crime.

A
vítima relatou
, de forma detalhada, as agressões sofridas, afirmando que o paciente a enforcou, desferiu socos em sua cabeça e rosto, e a golpeou com um cabo de rodo, resultando em hematomas pelo corpo. Além disso, declarou que foi ameaçada de morte pelo paciente, que teria dito: "eu sei que vou ser preso, mas eu quando sair da delegacia, eu vou te matar, nem que eu ache você no inferno mas eu mato você, puta".

Transcrevo trecho do
depoimento da vítima
:

"QUE, perguntada qual o grau de parentesco ou vínculo com o envolvido, respondeu que: o suspeito é seu convivente e que conviveram maritalmente por 05 meses aproximadamente e que não possue filhos com ele; QUE, possue um casal de filhos sendo uma mulher de 18 anos e um garoto de 12 anos de idade; QUE, eles moram em Pontal do Araguaia/MT com sua genitora; QUE, perguntada se possui filhos com o envolvido, nome e idade, respondeu que não; QUE, perguntada a data e horário dos fatos, respondeu que no dia de ontem, 18/09/2025, por volta de meio dia, a declarante após lavar as roupas e arrumar a casa, o suspeito chegou em casa e após tomar banho, a declarante apenas reclamou dele ter sujado o chão de lama, ocasião em que ele deitou na cama, e a declarante foi tomar um banho; QUE, afirma que o suspeito disse: "com essas gracinhas suas eu vou te matar"; QUE, a declarante após sair do banho, de toalha, o suspeito lhe surpreendeu com um golpe por trás que acabou lhe enforcando; QUE, afirma que ficou sem reação, momento em que o suspeito lhe soltou e disse: "isso é pra você ficar esperta", "puta", "vagabunda", "sem vergonha", "biscate"; QUE, não disse nada e foi para a sala no intuito de evitar mais agressão; QUE, afirma que o suspeito lhe seguiu momento em que começou a lhe golpear com socos na cabeça e no rosto; QUE, afirma que saiu muito sangue de sua boca e do ouvido; QUE, afirma que fugiu para o lado de fora da casa, momento em que o suspeito lhe alcançou e lhe golpeou com o cabo do rodo; QUE, afirma que o suspeito lhe espancou; QUE, afirma que gritou por ajuda, porém somente um vizinho do lado, que não sabe dizer o nome, foi até sua porta e disse para ele parou de lhe bater; QUE, o suspeito parou de lhe bater quando o vizinho falou; QUE, afirma que não procurou atendimento médico; QUE, se medicou em casa mesmo, com dorflex e dipirona; QUE, está sentindo muita dor na cabeça e no corpo quando conversa; QUE, está com muito medo do suspeito pois ele é muito violento; QUE, o suspeito nunca tinha feito isso; QUE, acredita que ele não é surtado, que ele é ruim de natureza; QUE, afirma que foi para a casa de uma senhora, cliente sua, que não sabe dizer o nome ao certo, que acredita ser MARIA, no endereço rua 20, 241, bairro Sto Antonio, nesta; QUE, afirma que dormiu na casa dessa senhora; QUE, afirma que no dia de hoje, 19/09/2025, a declarante foi até seu local de trabalho para avisar que não iria trabalhar pois estava muito mal, ocasião em que foi até o local de trabalho do suspeito na Serralheria perto do Palácio do forró, porém só passou, que ele não estava lá; QUE, afirma que retornou na casa de Dona Maria e ligou para a policia militar e assim que eles chegaram, a declarante acompanhou os polciiais até o local de trabalho dele, momento em que foi dada voz de prisão; QUE, deseja as medidas protetivas pois está com muito medo do suspeito; QUE, deseja acrscentar que no dia de ontem, o suspeito lhe ameaçou de morte dizendo: "eu sei que vou ser preso, mas eu quando sair da delegacia, eu vou te matar, nem que eu ache você no inferno mas eu mato você, puta"; QUE, deseja que o suspeito fique preso pois ele tem 14 processos na justiça criminal; QUE, ele é muito perigoso; QUE, se envolveu com ele sem saber o quanto ele era perigoso, que foi ele mesmo que disse para a declarante tomar cuidado pois a declarante estava correndo risco de vida o tempo todo;"

O depoimento da vítima é corroborado pelo relato do policial militar Leo Pedro Barbosa Lopes:

"QUE, é Subtenente da Policia Militar e que no dia de hoje, 19/09/2025, compôs a GUPM junto com o Sd Augusto Santos quando a GUPM foi acionada via copom para atender a uma ocorrência de agressão no bairro Jd Palmares e ao chegar ao local, a senhora de nome MARIA relatou que, na data de ontem, 18/09/2025, após o almoço, seu companheiro, que estava embriagado, tentou enforcá-la; QUE, ela relatou que ao se defender, a vítima foi agredida com socos e um cabo de rodo, o que resultou em diversos hematomas pelo corpo; QUE, a vítima também relatou ter sido ameaçada de morte pelo suspeito; QUE, com base no relato, a GUPM se deslocou ao local de trabalho do suspeito de nome LAZARO (Serralheria na Gabriel Ferreira acima do estádio), onde lhe foi dada voz de prisão; QUE, o uso de algemas não foi necessário; QUE, o suspeito não possui lesão corporal; QUE, a vítima solicita medida protetiva e informa que teme por sua vida devido às ameaças sofridas; QUE, as fotos dos hematomas causados pelo suspeito na vítima, localizados na coxa esquerda e no punho do braço esquerdo, foram anexadas a ocorrência; QUE, a vítima não acionou a polícia militar na data de ontem(18/09/2025), por ter ficado com medo do suspeito, pois ele a ameaçou, dizendo que a mataria quando saísse da delegacia;"

Importante destacar que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Quanto à alegação de que as lesões seriam decorrentes de uma briga entre a vítima e sua filha, conforme declarado pelo paciente em seu interrogatório, verifico que tal versão foi refutada pelo depoimento da filha da vítima, Victoria Caroliny Almeida Cardoso, colhido no âmbito do inquérito policial (ID 327638351):

"QUE previamente ciente dos motivos pelos quais se fez necessário seu comparecimento nessa unidade policial por meio de prévia intimação por si recebida, passa a fornecer os elementos de informação em seu poder com fito de identificar autoria e materialidade delitiva, ad initio assevera possuir vínculo familiar com as partes, sendo filha da vítima; QUE sobre o apurado no presente encarte investigativo, decorre do fato de que o suspeito - LAZARO - ter asseverado em seu interrogatório de que as lesões corporais apresentadas por MARIA AUXILIADORA teriam sido em decorrência de uma briga entre a declarante e MARIA AUXILIADORA, afirma que as declarações prestadas por LAZARO são desprovidas de qualquer fundamento de verdade; QUE efetivamente ocorreu um desentendimento entre a declarante e sua mãe, na oportunidade, afirma ter registrado um boletim de ocorrência, seguido do pedido de medidas protetivas; QUE o desentendimento entre e sua mãe decorrem do fato de que ela havia pedido à si para que cedesse sua conta bancária para que LAZARO pudesse receber valores monetários na conta da declarante; QUE nessa oportunidade sua mãe investiu contra a declarante, quando recebeu sua resposta negativa, tendo ela lhe agredido fisicamente por meio de golpes de um tablet; QUE em nenhum momento a declarante lhe agrediu fisicamente, em nenhum momento reagiu às agressões físicas executadas por sua mãe;"

Assim, resta evidente que a versão apresentada pelo paciente não encontra respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos, sendo insuficiente para afastar os indícios de autoria e materialidade delitiva.

No que tange à alegação de violação ao princípio da homogeneidade, observo que os crimes imputados ao paciente, praticados em contexto de violência doméstica, possuem significativa gravidade, não sendo possível afirmar, neste momento processual, que a prisão preventiva seria mais gravosa do que eventual pena a ser aplicada em caso de condenação.

Ademais, conforme destacado na decisão impugnada, o magistrado considerou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando que
"mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza".

Por fim, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), "nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso".

No caso em análise, a vítima manifestou expressamente seu temor em relação ao paciente, afirmando que
"está com muito medo do suspeito pois ele é muito violento"
e que ele a ameaçou dizendo que
"quando sair da delegacia, eu vou te matar, nem que eu ache você no inferno mas eu mato você, puta".

Sobre o tema:

“[...] A prisão preventiva em casos de violência doméstica é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à integridade física e psicológica da vítima.
A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas quando há histórico de descumprimento de medidas protetivas e risco de reiteração das condutas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319, 647 e seguintes; CP, arts. 140, caput e §2º, e 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 919073/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.
(N.U 1031888-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Diante desse quadro, entendo que a manutenção da prisão preventiva é medida necessária para garantir a ordem pública e, principalmente, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025